Tribunal: TJPA
Processo: 0813301-69.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10420 - Licenciamento de Veículo
Data de julgamento: 2022-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0813301-69.2018.8.14.0006

APELANTE: FRANKLIN JOSE BARROS FELIZARDO

APELADO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO EM ATRASO. ART. 230, INCISO V, DO CTB. PENALIDADES E MEDIDAS ADMINISTRATIVAS. MULTA, APREENSÃO E REMOÇÃO DO VEÍCULO. ATUAÇÃO ESCORREITA DA ADMINISTRACAO PÚBLICA MUNICIPAL. AUTO DE INFRAÇÃO QUE PREENCHE OS REQUISITOS DE VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Sessão de julgamento presidida pelo (a) Excelentíssimo (a) Desembargador (a) José Maria Teixeira do Rosário.

19ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 06/06/2022 a 13/06/2022.

Belém/PA, assinado na hora e data registrados no sistema.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação
, interposto por
FRANKLIN JOSÉ BARROS FELIZARDO
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua que julgou improcedentes os pedidos contidos na exordial nos seguintes termos:

“Ante o Exposto, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS e, por conseguinte, EXTINGO o processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Custas pelo requerente, que fica dispensado do pagamento em razão de encontrar-se sob o pálio da Justiça Gratuita.

Condeno o requerente em honorários advocatícios sucumbenciais, ficando arbitrado o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), que também fica dispensado do pagamento em decorrência de encontrar-se sob o Pálio da Justiça Gratuita.

Sentença não sujeita à Remessa Necessária, de modo que após certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as cautelas de praxe.”

A posteriori, o autor interpôs apresentou embargos de declaração (ID 5019886), aduzindo a existência de omissão na sentença proferida pelo juízo de origem, em razão de não definição quanto à interpretação válida a ser adotada no caso.

Afirma que a infração assente no auto de infração não está em consonância com o art. 230, inciso V, do Código de Trânsito Brasileiro, haja vista que este estabelece a necessidade de ausência de registro e de licenciamento do veículo para que seja configurada a infração. Assim, sustenta que apenas o licenciamento estava atrasado, não havendo motivos para enquadramento na capitulação legal descrita no auto.

Contrarrazões apresentadas no ID 1227926 pugnando pela manutenção da decisão embargada.

Sentença dos embargos declaratórios conhecendo o recurso, porém, negando provimento e mantendo o
decisum
atacado em todos os seus termos.

Irresignado, o demandante interpôs recurso de apelação (ID 5019897) alegando, em síntese, omissão e ausência de fundamentação na sentença, nulidade do auto de infração por ausência de tipificação, deliberada adaptação do dispositivo legal do CTB, equívoco procedimental, a ausência de cometimento de infração de trânsito e, ao final, requer indenização por dos danos morais.

Instada, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo (ID 6040710).

É o breve relatório. Decido.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

Preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos,
conheço
do recurso.

Inicialmente, no tocante aos levantamentos de omissão e ausência de fundamentação, entendo que não assiste razão ao apelante, uma vez que o juízo
a quo
consignou especificamente os fatos e fundamentos que o conduziram à conclusão adotada, tendo enfrentado adequadamente os argumentos apresentados de forma exauriente e idônea.

Convém destacar, de imediato, que o licenciamento nada mais é do que um processo de regularização obrigatório e anual que permite o condutor do automóvel a circular com ele pelas vias sem que hajas intercorrências com eventual fiscalização, responsável por atestar que o veículo situa-se em conformidade com as normas de segurança e ambiental para o setor automotivo.

O Código de Trânsito Brasileiro, em seu art.132, § 2º, dispõe que o veículo somente será considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas,
in verbis
:

Art. 131. O Certificado de Licenciamento Anual será expedido ao veículo licenciado, vinculado ao Certificado de Registro, no modelo e especificações estabelecidos pelo CONTRAN.

(...)

§ 2º O veículo somente será considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas. (Vide ADIN 2998)

Infere-se, assim, que o licenciamento do veículo abarca a regularidade tributária, de encargos e multas, de tal forma que constatada a ausência de um dos três elementos o veículo não será devidamente licenciado.

Nesta toada, ressalto que o art. 230, V, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), prevê que a condução de veículo que não esteja registrado e devidamente licenciado enseja penalidade e medidas administrativas específicas, senão vejamos:

“Art. 230. Conduzir o veículo:

V - que não esteja registrado e devidamente licenciado;

Infração - gravíssima;

Penalidade - multa e apreensão do veículo;

Medida administrativa - remoção do veículo;”

Além disso,
em julgamento do Recurso Especial nº 1.104.775 – RS, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos, o STJ assentou a seguinte tese jurídica:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART.

543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N.º 08/2008. ADMINISTRATIVO. VEÍCULO. AUSÊNCIA DE REGISTRO E LICENCIAMENTO. ART. 230, V, DO CTB. PENAS DE MULTA E APREENSÃO. MEDIDA ADMINISTRATIVA DE REMOÇÃO. LIBERAÇÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE MULTAS JÁ VENCIDAS E DAS DESPESAS COM REMOÇÃO E DEPÓSITO, ESTAS LIMITADAS AOS PRIMEIROS TRINTA DIAS. ART. 262 DO CTB. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO. 1. Liberação do veículo condicionada ao pagamento das multas já vencidas e regularmente notificadas.
1.1. Uma das penalidades aplicadas ao condutor que trafega sem o licenciamento, além da multa, é a apreensão do veículo, cuja liberação está condicionada ao prévio pagamento das multas impostas, taxas e despesas de remoção e estada, nos termos do art. 262 do CTB.
1.2. A autoridade administrativa não pode exigir o pagamento de multas em relação às quais não tenha sido o condutor notificado, pois a exigibilidade pressupõe a regular notificação do interessado, que poderá impugnar a penalidade ou dela recorrer, resguardando, assim, o devido processo legal e a ampla defesa, garantias constitucionalmente asseguradas. (...) 3. Recurso especial provido em parte. Acórdão submetido ao rito do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ n.º 08/2008. (STJ - REsp Nº 1.104.775 – RS. Superior Tribunal de Justiça. Primeira Seção. Relator: Ministro Castro Meira. Julgado: 24/06/2009. Publicado: 01/07/2009).

Diante de tais apontamentos e do caderno probatório em questão, observo que não merecem prosperar as alegações de nulidade do auto de infração e de ausência de infração administrativa por parte do condutor. Explico.

O Auto de Infração de Trânsito – AIT comporta ato administrativo dotado de presunção de legalidade e veracidade, portanto, em que pese o enquadramento legal apontado não esteja rigorosamente manifestado em tal ato, em sentido literal, não entendo por sua nulidade e pela impossibilidade de penalização, tendo em vista manifesta transgressão à lei ao circular com veículo com atraso no licenciamento.

Destarte, reputo que mera incongruência em sentido redacional ou literal entre o AIT e o art. 230, inciso V, não permite ao recorrente se ver eximido de sua responsabilidade pela infração de trânsito lavrada em seu nome, não sendo possível abordar como interpretação ilegal do CTB.

Sobre a possibilidade de aplicação ao presente caso das penalidades preceituadas no art. 230, V, do CTB, trago entendimentos deste Egrégio Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. APREENSÃO DE VEÍCULO. LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO. EM ATRASO. ART. 230, INCISO V, DO CTB. PENALIDADES E MEDIDA ADMINISTRATIVA. MULTA, APREENSÃO E REMOÇÃO DO VEÍCULO. ATUAÇÃO LEGAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO ATACADA.

1-

O licenciamento é um procedimento anual e obrigatório que autoriza o condutor do veículo a circular com ele pelas vias, atestando que o automóvel se encontra em conformidade com as normas de segurança e ambiental para o setor automotivo.

2-

O §2º, do art. 131, do CTB, dispõe que o veículo somente será considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas.

3-

O art. 230, inciso V, do CTB, estabelece que o condutor que transitar com veículo que não esteja devidamente licenciado, estará cometendo infração de trânsito e sujeitando-se às penalidades e medidas administrativas indicadas na legislação, que, neste caso, são: multa, apreensão e remoção do veículo.

4-

Recurso conhecido, mas desprovido à unanimidade, nos termos do voto da relatora.”

(TJPA – Proc. 0801640-43.2020.8.14.0000 - Ac. 3308248, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-06-29, Publicado em 2020-07-13)

***

“ADMINISTRATIVO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO. EM ATRASO. ART. 230, INCISO V, DO CTB. PENALIDADES E MEDIDA ADMINISTRATIVA. MULTA, APREENSÃO E REMOÇÃO DO VEÍCULO. ATUAÇÃO LEGAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚLICA. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO AGRAVADA CASSADA.

1. A decisão agravada deferiu liminarmente a tutela de urgência postulada, determinando a liberação do veículo apreendido (AIT 0218070), no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), em caso de descumprimento;

2. O licenciamento é um procedimento anual e obrigatório que autoriza o condutor do veículo a circular com ele pelas vias, atestando que o automóvel encontra-se em conformidade com as normas de segurança e ambiental para o setor automotivo;

3. O §2º, do art. 131, do CTB, dispõe que o veículo somente será considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas;

4. O art. 230, inciso V, do CTB, estabelece que o condutor que transitar com veículo que não esteja devidamente licenciado, estará cometendo infração de trânsito e sujeitando-se às penalidades e medidas administrativas indicadas na legislação, que, neste caso, são: multa, apreensão e remoção do veículo;

5. O Auto de Infração nº 0218070 (id 5001136 - Pág. 1), aponta que o condutor do veículo transitava com o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo – CRLV atrasado. Em decorrência, devem ser aplicadas as penalidades e medida administrativa prevista no inciso V, do art. 230, do CTB, dentre elas a apreensão e remoção do veículo;

6. Não demonstrada a probabilidade do direito da autora/agravada, deve o recurso ser provido, para cassar a decisão atacada;

7. Agravo de instrumento conhecido e provido.”

(TJPA – Proc. 0804985-85.2018.8.14.0000 – Ac. 2065657, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-07-29, Publicado em 2019-08-12)

Registre-se, ainda, como bem observado pelo juízo de 1º grau, que os requisitos obrigatórios de validade contidos no art. 280 do CTB foram devidamente preenchidos, quais sejam a tipificação da infração, local, data e hora, indicação da placa do veículo, bem como a identificação do órgão autuante e assinatura do agente de trânsito responsável pela aplicação da penalidade.

Por fim, em virtude da inexistência de ilegalidade no ato administrativo alvo da lide, não há que se falar em condenação à devolução de valores e indenização por danos na esfera moral do autor, pelo que não reconheço tal requerimento, devendo ser mantida a sentença exarada.

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial, estou pelo
CONHECIMENTO
e
NÃO PROVIMENTO
do recurso de apelação interposto, nos termos e limites da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém (PA), 04 de julho de 2022.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 04/07/2022